Tribunal: STF
Processo: RE 1258991
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Terceira Região – Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 7): 
    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. ART. 103 DA LEI Nº 8.213/91, COM A REDAÇÃO DA MP Nº 1.523/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/98 E ALTERADO PELA LEI Nº 9.711/98. CONCESSÃO ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. 1. O prazo decadencial estabelecido no art. 103 da Lei 8.213/91, com redação dada pela MP nº 1.523/97, convertida na Lei nº 9.528/98 e alterado pela Lei nº 9.711/98, não se aplica aos pedidos de revisão de benefícios regularmente concedidos antes de sua vigência, pois o novo regramento não pode retroagir para alcançar situações pretéritas. 2. Recurso de sentença a que se nega provimento. 3. Condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em atrasados, apurados até a data da sentença, limitada tal verba ao valor de alçada dos Juizados Especiais Federais, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, vigente na data da execução.”
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 11).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o r. acórdão recorrido afirma que as relações jurídicas constituídas antes da data em que a norma entrou em vigor estariam perpetuamente imunes aos prazos decadenciais.” (eDOC 15, p. 7). 
    Os autos foram devolvidos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, ao entendimento de que o caso dos autos se assemelha ao tema 313 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 19)
    A Turma julgadora houve por bem manter, incólume, o acórdão vergastado.
    O TRF da 3ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 23)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 1, p. 200-203):
    “(...)
    Deixo de considerar o prazo decadencial previsto no “caput” do artigo 103, da Lei n° 8.213/91, por ser norma que restringe direito e garantia fundamental contemplado na Carta Magna. Vale ressaltar que, antes da edição da Medida Provisória nº 1.523/97, convertida na Lei Federal nº 9.528/97, alterada pela Lei nº 9.711/98, não havia qualquer prazo decadencial para ajuizar-se demanda tendo por objeto o ato administrativo de concessão ou o indeferimento de benefício previdenciário. A aplicação retroativa do diploma legal em questão constituiria violação ao princípio da segurança jurídica e absoluta iniqüidade, pois, até 1997, o não-exercício da pretensão em comento não tinha o condão de acarretar a perda dos direitos materiais a elas subjacentes. Assim, somente os segurados cujos benefícios foram concedidos antes da vigência da MP nº 1.523/97 estão sujeitos aos prazos nela estabelecidos. Nesse sentido, há reiteradas decisões do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado abaixo transcrito, in verbis:(...)
    (...)
    Por todo o exposto, nego provimento ao recurso da autarquia-ré, confirmando a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei n.º 9.099/95, combinado com a Lei n.º 10.259/01. Condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em atrasados, apurados até a data da sentença, limitada tal verba ao valor de alçada dos Juizados Especiais Federais, correspondente a 60 (sessenta) salários mínimos, vigente na data da execução.” 
    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em dissonância com a jurisprudência desta Corte.
    O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 626.489, Relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 23.9.2014 (Tema 313), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, consolidou entendimento assim sintetizado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário. 2. É legítima, todavia, a instituição de prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefício já concedido, com fundamento no princípio da segurança jurídica, no interesse em evitar a eternização dos litígios e na busca de equilíbrio financeiro e atuarial para o sistema previdenciário. 3. O prazo decadencial de dez anos, instituído pela Medida Provisória 1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de disposição nela expressamente prevista. Tal regra incide, inclusive, sobre benefícios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroatividade vedada pela Constituição. 4. Inexiste direito adquirido a regime jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso extraordinário conhecido e provido.”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido, nos termos dos artigos 932, IV, “b”, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte. 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente